Tribunal: TJDFT
Processo: 0737016-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. CARTÃO DE CRÉDITO. CESSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO. PLATAFORMA DE ACELERAÇÃO DE MILHAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSOS DA INTERMEDIADORA DE NEGÓCIOS E DA SOCIEDADE DE CRÉDITO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar as rés, de forma solidária, a pagarem ao autor o valor de R$ 14.131,94, a título de danos materiais e a quantia de R$ 2.000,00, a título de danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação das requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização no valor de R$ 14.131,94, a título de danos materiais e de R$ 5.000,00, a título de danos morais. Informou que cadastrou na plataforma da primeira requerida quatro cartões de crédito de sua titularidade, a fim de disponibilizar o limite de seus cartões, objetivando a aceleração de ganho de milhas. Alegou que foi convencionado que o valor equivalente à soma das parcelas das transações realizadas em seu cartão seria transferido para sua conta corrente, de forma mensal, antes do vencimento da fatura. Sustentou, entretanto, o descumprimento contratual, uma vez que a empresa não realizou o pagamento das parcelas vencidas do cartão de crédito. Aduziu que no mês de agosto a empresa realizou o estorno dos valores debitados a partir de agosto, porém restou uma parcela referente ao mês de julho, totalizando o valor de R$ 14.132,01, a qual foi quitada com recursos próprios. Ante a negativa de solução do problema administrativamente, ajuizou a presente ação para ser ressarcido dos danos causados.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparos regulares (IDs 55207939 e 55207941 – intermediadora de negócios; IDs 55207953 e 55207954 – Banco e IDs 55207958 e 55207960 – sociedade de crédito). Foram ofertadas contrarrazões (ID 55207964).
4. Recurso da intermediadora Payu Brasil: Em suas razões recursais, a requerida arguiu, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva. Alegou que a primeira requerida contratou os seus serviços de gerenciamento e processamento de pagamentos, a fim de operacionalizar a relação de mútuo civil firmada exclusivamente entre si e os portadores, como o autor. Sustentou que não possui qualquer ingerência/envolvimento/participação no mútuo civil contratado pelo recorrido com a empresa mutuária. Afirmou que a operação entabulada apenas entre o recorrido e a primeira requerida consiste em típica operação de mútuo, regida pelo código civil. Defendeu que não há ilícito ou defeito na prestação de seu serviço. Aduziu que o recorrido não comprovou ter ocorrido qualquer ato atentatório ou ofensivo à sua moral, assim entendido para fins indenizatórios. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
5. Recurso do requerido Banco Topázio: Em suas razões recursais, o banco arguiu, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva. Alegou que a contratação se deu exclusivamente entre o autor e a primeira ré. Frisou que a relação da primeira ré com o banco se encerrou em momento anterior à celebração do contrato com o autor. Afirmou que seu contrato com a corré se limitava à gestão de boletos bancários, sem relação alguma com o serviço contratado pelo autor, portanto, não participando da cadeia produtiva ensejadora do suposto inadimplemento. Sustentou que o recorrido não tem hipossuficiência técnica e nem situação de vulnerabilidade para o adequado entendimento das cláusulas contratuais, além de ter ciência expressa de todos os riscos, não podendo buscar a responsabilidade de terceiros, mas tão somente da parte que se tornou inadimplente. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer sua ilegitimidade passiva e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
6. Recurso do requerido BMP Sociedade de Crédito: Em suas razões recursais, o recorrente arguiu, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva. Alegou que nunca manteve qualquer relacionamento com o requerente, bem como não lhe ofertou serviço, não participou ativa ou passivamente do negócio relatado na inicial, não tendo qualquer responsabilidade acerca do suposto inadimplemento. Sustentou que inexistiu conduta omissiva ou comissiva da recorrente que tenha contribuído para a situação narrada pelo recorrido. Defendeu não restar configurado o dano moral. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reconhecer sua ilegitimidade passiva e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.
7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
8. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da legitimidade passiva, acerca dos requisitos da responsabilidade solidária e quanto à incidência de dano moral.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC.
10. É incontroverso nos autos o inadimplemento contratual da empresa Virtus em razão da ausência de repasse dos valores que foram lançados na fatura do consumidor no mês de julho (IDs 55207867 até 55207870). A responsabilidade da recorrente Payu perante o consumidor dá-se em razão do contrato de serviços de gerenciamento e processamento de pagamentos celebrado com a Virtus, compondo a cadeia de consumo e auferindo lucro com a transação. A cláusula que exime a Payu de responsabilidade perante a referida prestadora de serviços não pode ser oposta ao consumidor, cabendo à empresa efetuar ação de regresso, caso entenda cabível.
11. A relação de correspondente bancário entre o Banco Topázio e a Virtus foi extinta em fevereiro de 2021, conforme faz prova o documento de ID 55207911. A instituição garantidora do negócio firmado pelo autor é a BMP Sociedade de Crédito, que mantinha relação com a empresa Virtus, a qual atuava como sua correspondente bancária quando do negócio firmado com o autor, cujo contrato de correspondente bancário se encontrava vigente (tanto em novembro de 2021 - data da contratação, quanto em julho de 2022 - data do inadimplemento), conforme pode ser consultado no sítio eletrônico do Banco Central https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/correspondentes_pais. Nos termos do normativo do Banco Central, a responsabilidade dos serviços contratados com correspondente bancário é da instituição que os contratou, no caso, a BMP.
12. No que tange ao dano moral, o inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. O presente caso não se enquadra na hipótese de ofensa moral presumida (“in re ipsa”) decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano, porquanto, ainda que o consumidor tenha sofrido desagradável transtorno decorrente da ausência de repasse dos valores lançados na fatura no mês de julho, não foram verificadas situações aptas a extrapolar aborrecimento cotidiano. No ponto, não há indício de que tenha comprometido a subsistência do autor ou que tenha ocasionado um transtorno mais grave ou imposição de restrições que fossem capazes de atingir os atributos da personalidade.
13. RECURSOS CONHECIDOS. Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Topázio ACOLHIDA. Preliminares de ilegitimidade passiva dos demais recorrentes AFASTADAS. Recursos da intermediadora Payu Brasil e do correspondente bancário BMP Sociedade de Crédito PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença reformada para declarar a ilegitimidade passiva do recorrente Banco Topázio, a fim de que seja afastada a sua responsabilidade solidária estabelecida na sentença e para afastar a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.
14. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.